Tribunal: TJMT
Processo: 1015171-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015171-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WELLEN CAROLINE SILVA - CPF: 032.513.631-90 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (AGRAVADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DE AGUARDAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – ALEGAÇÕES BASEADAS EM ATESTADOS MÉDICOS PRODUZIDOS DE FORMA UNILATERAL PELA AUTORA –

AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Nesta fase processual, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pela agravante, posto que, conforme
perícia administrativa realizada pela Autarquia ré, restou constada a inexistência de incapacidade laborativa da autora, não havendo elementos suficientes que autorizassem a prorrogação do benefício previdenciário.

2. Considerando que as alegações da autora se baseiam em atestados e laudos médicos produzidos unilateralmente, sem que fosse oportunizado o contraditório e a participação do agravado na sua produção, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento

interposto por
Wellen Caroline Silva

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, que, nos autos da ação de natureza previdenciária no 1018617-67.2021.811.0003, proposta pela apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, indeferiu
a tutela de urgência pleiteada, consubstanciada no pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-doença (atualmente denominado de
auxílio por incapacidade temporária
) de natureza acidentária.

Inconformada, a agravante relata, em breve síntese, que a decisão agravada merece ser revista, posto que, ao contrário do mencionado pelo magistrado de piso, a inaptidão da autora para o exercício da atividade habitual de frentista restou devidamente comprovada, consoante documentos médicos.

Aduz que é portadora de
fratura da extremidade distal da tíbia
(CID S82.3),
artrite não especificada
(CID 13.9) e
sequelas de outras faturas do membro inferior
(CID T93.2), patologias estas decorrentes de acidente de trabalho atípico.

Enfatiza que
“considerando que a função da parte Autora é frentista, e que para tal função é exigido permanecer em pé durante toda a jornada de trabalho, a lesão no tornozelo produz incapacidade.”

Defende a presença dos requisitos exigidos pela Lei no 8.213/91 para concessão dos benefícios pretendidos, a saber:
“a) qualidade de segurado; b) carência de 12 (doze) contribuições mensais, exceto nos casos previstos no art. 26, II, da Lei supracitada; e c) incapacidade temporária para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (auxílio-doença) ou incapacidade total e permanente ou impossibilidade de reabilitação para a mesma ou para outra ocupação (aposentadoria por invalidez).”

Pautada nestes fundamentos, postula pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedida a tutela de urgência pretendida.

Sem contrarrazões do agravado, apesar de devidamente intimado (Id. 107232999).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (Id. 111201485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Wellen Caroline Silva
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de natureza previdenciária no 1018617-67.2021.811.0003, proposta pela apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consubstanciada no pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-doença (atualmente denominado de
auxílio por incapacidade temporária
) de natureza acidentária.

Infere-se, a partir dos autos originários, que a apelante propôs ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, noticiando que sofreu um acidente de trabalho atípico, conhecido como acidente de trajeto, e que, diante do seu quadro clínico, requereu o benefício de auxílio doença por acidente de trabalho em 14/12/2017, o qual fora deferido e mantido até 13/07/2021, quando foi cessado injustamente por não ter sido constada, em perícia médica administrativa, a incapacidade laboral.

Por seu turno, a
o analisar os pedidos iniciais, o magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência vindicada, argumentando o que segue:

“Analisando os autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, mormente no que diz respeito à existência de prova de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

Ressalta-se que a probabilidade do direito mencionada pelo legislador no caput do art. 300 do CPC, que constitui pressuposto genérico da medida em exame, deve ser clara, evidente, que apresente grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável.

No caso em tela, pelo menos nesta fase inicial, os documentos encartados aos autos são insuficientes para comprovarem a incapacidade laborativa da autora.

O atestado médico acostado no Id. 62087086 não se revela suficiente para comprovar cabalmente que a autora encontra-se incapacitada, especialmente porque, o INSS, dias antes da emissão deste atestado, não constatou a incapacidade laborativa da autora (Id. 62087085).

Ademais, não há nos autos outros elementos que possam corroborar a alegação de incapacidade, mostrando-se indispensável, na hipótese, a colheita de outros elementos probatórios, sobretudo uma avaliação médica por perito judicial.

Dessa forma, o indeferimento da tutela almejada é medida que se impõe, já que os documentos juntados ao processo não fornecem elementos seguros e confiáveis quanto ao atual estado de saúde da autora e muito menos quanto à eventual incapacidade laborativa.

Com essas considerações,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.”
(Id. 62294517 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante
Wellen Caroline Silva
, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, diante da inexistência de provas que evidenciem a probabilidade do direito da autora.

A irresignação recursal, no entanto, não prospera
.

Com efeito, nota-se que a agravante pretende a concessão de provimento da tutela de urgência para que seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, diante da probabilidade de procedência da ação e do perigo de dano.

Ocorre que, ao menos nesta fase de cognição sumária, em conformidade com a decisão interlocutória recorrida, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito.

Isso porque foi realizada perícia administrativa pela Autarquia ré no dia 13/07/2021, oportunidade na qual restou constatada a inexistência de incapacidade laborativa da autora, não havendo elementos suficientes que autorizassem o reconhecimento do direito à prorrogação do benefício, conforme consta no comunicado de decisão e no histórico de laudos médicos (Ids. 62087085 e 62764734 – pág. 24).

Além disso, verifica-se que as alegações da autora se baseiam em atestados e laudos médicos (Ids. 62087086, 62087841, 67594447 e 67594448 – autos de origem) produzidos unilateralmente, sem que fosse oportunizado o contraditório e a participação do agravado na sua produção.

Convém asseverar, ainda, que os relatórios médicos apresentados pela agravante não podem ser considerados prova incontestável da permanência da sua incapacidade, até mesmo porque não demonstram, de forma satisfatória, a evolução das doenças que lhe acometem, sendo prudente aguardar a instrução processual do feito, com a realização da perícia médica judicial.

Conforme destacado pela própria recorrente, sabe-se que, para obtenção do auxílio-doença, é imperiosa a convergência de três requisitos, quais sejam: a condição de segurado; o cumprimento do período de carência – 12 (doze) meses; e a comprovação da doença que gera incapacidade total ou parcial e temporária para o trabalho por período superior a 15 (quinze) dias, desde que não seja pré-existente à filiação no RGPS, exceto casos de progressão ou agravamento, a teor dos artigos 42 a 47 e 59 a 63 da Lei no 8.213/91.

Assim, considerando a inexistência de qualquer elemento com força suficiente para desconstruir a decisão administrativa que manteve o pagamento do benefício da apelante somente até 13/07/2021, entendo inviável o deferimento da tutela de urgência pretendida, sendo indispensável, na presente hipótese, a realização de perícia técnica judicial.

A propósito, sobre o tema, já decidiu reiteradamente este egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
- REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. 2.
Evidencia-se que, dos elementos de provas constantes do caderno processual não demonstram, de forma incontestável, a incapacidade laboral do Agravante
. 3. Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para deferimento de liminar, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo justificável, não se deve conceder medida liminar, cuja aferição está adstrita ao critério do julgador.”
(TJMT, N.U 1008739-30.2021.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO DOENÇA – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA
– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Se a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar a relevância de sua fundamentação capaz de alterar a decisão recorrida, a sua manutenção é medida que se impõe
. 2. Decisão mantida, recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1021680-46.2020.8.11.0000, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021) [Destaquei].

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL
– REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do Auxílio-doença Acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida
.”
(TJMT, N.U 1009524-60.2019.8.11.0000, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 24/09/2020) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE ATESTADA POR LAUDOS MÉDICOS PRODUZIDOS DE FORMA UNILATERAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
Considerando que a incapacidade laborativa foi atestada por laudos produzidos de forma unilateral e a necessidade da perícia determinada pelo Juízo a quo, não há que se falar, neste momento, em reforma da decisão agravada
.”
(TJMT, N.U 1017640-55.2019.8.11.0000, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020) [Destaquei].

Dessa forma, a partir do acima exposto, concluo que agiu com acerto o magistrado de piso ao indeferir a tutela de urgência pleiteada pela agravante, posto que
ausente a probabilidade do direito substancial invocado, que justifique a concessão da medida.

Assim sendo, considerando que a
agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada, não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão proferida nos autos da ação originária.

À luz de tais considerações,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022